Tribunal: TJSP
Processo: 0011124-53.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada e mitigar o princípio da segurança jurídica, apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidencia probatória dos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada e mitigar o princípio da segurança jurídica, apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidencia probatória dos autos, ou se lastreada em provas comprovadamente falsas, ou, por fim, se apresentadas novas provas de inocência do réu ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 12, CAPUT, DA LEI No 6.368/76). DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. Produzidos elementos de prova referentes às versões acusatória e defensiva, cabe ao julgador sua análise segundo o livre convencimento motivado, sistema de valoração de provas aplicável ao caso. Apenas a manifesta ausência de provas – do que à evidência não se trata o presente caso – poderia ser reconhecida pela via revisional. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente os válidos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do peticionário em flagrante delito, em poder de uma porção de quase cem gramas de crack. Condenação mantida.
MULTA. Por expressa disposição legal, operações desse jaez somente podem ser alteradas em revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na espécie. O preceito secundário do tipo penal do tráfico não padece de inconstitucionalidade. A situação econômica do réu é aferida na fixação de cada unidade pecuniária, já fixada no mínimo legal, no caso concreto.
Revisão criminal julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000068029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0011124-53.2018.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é peticionário
CLAUDIOMAR DA SILVA SAMPAIO.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E
LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0011124-53.2018.8.26.0000 - COMARCA: Cubatão - VOTO No 004915
2
VOTO:
004915
REVISÃO CRIMINAL:
0011124-53.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO:
CLAUDIOMAR DA SILVA SAMPAIO
COMARCA:
CUBATÃO 1a VARA
(ação penal no 0017447-79.2004.8.26.0634)
REVISÃO CRIMINAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA.
CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses
previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por
desconstituir a coisa julgada e mitigar o princípio da segurança
jurídica, apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos
casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei
penal ou à evidencia probatória dos autos, ou se lastreada em provas
comprovadamente falsas, ou, por fim, se apresentadas novas provas
de inocência do réu ou de circunstância que autorize diminuição
especial da pena.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 12, CAPUT, DA LEI
No 6.368/76). DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28,
CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. Produzidos
elementos de prova referentes às versões acusatória e defensiva,
cabe ao julgador sua análise segundo o livre convencimento
motivado, sistema de valoração de provas aplicável ao caso. Apenas
a manifesta ausência de provas do que à evidência não se trata o
presente caso
poderia ser reconhecida pela via revisional.
Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios
efetivamente existentes nos autos, notadamente os válidos
depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do
peticionário em flagrante delito, em poder de uma porção de quase
cem gramas de crack. Condenação mantida.
MULTA. Por expressa disposição legal, operações desse jaez
somente podem ser alteradas em revisão criminal no caso de
manifesta ilegalidade, não ocorrente na espécie. O preceito
secundário do tipo penal do tráfico não padece de
inconstitucionalidade. A situação econômica do réu é aferida na
fixação de cada unidade pecuniária, já fixada no mínimo legal, no
caso concreto.
Revisão criminal julgada improcedente.
A respeitável sentença (fls. 76/77 dos autos
principais) jugou procedente a pretensão acusatória para condenar CLAUDIOMAR
DA SILVA SAMPAIO, ora peticionário, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0011124-53.2018.8.26.0000 - COMARCA: Cubatão - VOTO No 004915
3
regime integralmente fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa mínimos, como
incurso no artigo 12, caput, da Lei no 6.368/76.
O acusado interpôs apelação contra o
respeitável decisum (fls. 88/91), tendo a Colenda 12a Câmara de Direito Criminal
deste Egrégio Tribunal de Justiça, por votação unânime, dado parcial provimento ao
recurso defensivo, para o fim de estabelecer o regime inicial fechado, em atenção
aos princípios constitucionais da individualização da pena, da legalidade e da
humanidade (fls. 122/126).
A decisão transitou em julgado ao Ministério
Público (fl. 129), bem como ao peticionário (fl. 133).
O sentenciado CLAUDIOMAR propõe revisão
criminal e, alegando decisão contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da
lei penal, busca a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 28,
caput, da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, requer a declaração de
inconstitucionalidade da pena de multa, aplicando-se, em substituição, os
parâmetros do artigo 49 do Código Penal (fls. 11/17 do incidente).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou
pela improcedência da ação revisional (fls. 19/22).
É o relatório.
Trata-se a presente de revisão criminal, ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0011124-53.2018.8.26.0000 - COMARCA: Cubatão - VOTO No 004915
4
destinada à reparação de erros judiciários de fato ou de direito ocorridos em
decisões condenatórias (ou absolutórias impróprias) definitivas, expressos nas
formas previstas na legislação processual penal: confronto da decisão com o texto
expresso legal, manifesta contrariedade da decisão com a evidência produzida nos
autos, fundamentação em provas falsas, ou para trazer ao Poder Judiciário novas
provas que levem à absolvição ou diminuição da reprimenda.
As hipóteses legais, previstas no artigo 621
do Código de Processo Penal, são taxativas e para o acolhimento da ação de revisão
criminal, por relativizar a coisa julgada, faz-se necessário o cotejo e perfeita
adequação do pedido nas proposições acima expostas, exclusivamente. Não é o caso
dos presentes autos, que busca, em verdade, uma segunda apelação.
Dos
fundamentos
deduzidos
na
peça
vestibular já se constata que, pela melhor técnica jurídica, seria o caso de sequer se
conhecer a pretensão revisional. Todavia, curvo-me à orientação deste Colendo
colegiado, para conhecer a demanda, que, todavia, não merece acolhimento.
Com efeito, o peticionário foi condenado
definitivamente por tráfico ilícito de entorpecentes porque, no dia 13 de maio de
2004, por volta das 02h00min, na Avenida Principal, defronte ao no 3976, bairro Vila
Esperança, cidade de Cubatão/SP, adquiriu, trazia consigo e guardava, para fins de
tráfico, 1 (uma) porção grande de cocaína na forma de crack, com peso líquido de
99,6g (noventa e nove gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0011124-53.2018.8.26.0000 - COMARCA: Cubatão - VOTO No 004915
5
com determinação legal e regulamentar.
Segundo a denúncia (fls. 02/03), policiais
militares que realizavam patrulhamento de rotina avistaram o peticionário
caminhando na linha férrea, em atitude suspeita, bem como perceberam que, ao
notar a aproximação da viatura policial, apressou o passo e não atendeu a ordem de
parada, arremessando um embrulho na direção de uma moita. Os policiais
detiveram Claudiomar e, ao procederem à busca na referida moita, local para onde
viram que arremessara o embrulho, apreenderam uma porção de cocaína, na forma
de pedra de crack.
A materialidade da infração penal restou bem
demonstrada nos autos, à vista do auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/07), do
boletim de ocorrência (fls. 09/10), do auto de exibição e apreensão (fl. 11), do auto
de constatação provisória (fl. 12) e, sobretudo, do laudo de exame químico-
toxicológico, que resultou positivo para cocaína (crack) (fl. 39).
A autoria, de igual modo, emergiu induvidosa
nos autos.
O peticionário confessou a traficância na fase
policial (fl. 07). Em Juízo, alterou sua versão, dizendo que fumava maconha quando
foi abordado pelos policiais, mas nada de ilícito foi apreendido consigo. Acrescentou
que foi agredido pelos policiais e que estes lhe imputaram, de forma injusta, a
propriedade da droga em questão (fls. 27/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0011124-53.2018.8.26.0000 - COMARCA: Cubatão - VOTO No 004915
6
Contudo, a negativa e versão apresentadas
em Juízo restaram isoladas nos autos.
Com efeito, os policiais militares Sérgio
Florentino José e Ely João Jorge narraram de forma segura, coesa e imparcial, em
ambas as fases da persecução penal, que realizavam patrulhamento próximo à linha
de trem quando visualizaram o peticionário dispensando um pacote, que foi
posteriormente recuperado e em cujo interior foi localizada uma porção de crack.
Naquele contexto, o peticionário admitiu que transportava a droga em troca de certa
quantia em dinheiro (fls. 58/59 e 60/61)
Assim,
diante
do
conjunto
probatório
coligido, especialmente pela expressiva quantidade, natureza e forma de
acondicionamento da droga apreendida (uma porção bruta, pesando quase cem
gramas, pronta para ser fracionada para a venda), bem como a conduta do
peticionário ao avistar a aproximação dos policiais (arremessando o embrulho que
trazia consigo em direção a uma moita próxima), ao que se soma a confissão
informal quanto à traficância, restou bem demonstrada a materialidade e autoria do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Não há, pois, que se falar em
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
É dizer, vieram aos autos elementos de
convicção aptos e suficientes a embasar as versões acusatória e defensiva, e coube
ao Douto Juízo Monocrático e ao Colendo Colegiado a valoração dos atos de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0011124-53.2018.8.26.0000 - COMARCA: Cubatão - VOTO No 004915
7
produzidos e admitidos consoante a legislação processual em vigor, com a exposição
da conclusão jurisdicional devidamente fundamentada (CF, art. 93, IX). Não há, pois,
contrariedade da decisão com a evidência dos autos. Há, isso sim, decisão nela
fundamentada. Assim, não se adequa ao caso penal a hipótese legal invocada (CPP,
art. 621).
Assim,
diante
do
conjunto
probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a
manutenção da condenação do peticionário pelo crime de tráfico ilícito de
entorpecentes (Lei no 6.368/76, art. 12, caput), não havendo que se falar em
desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 28, caput, da Lei no
11.343/06.
A pena de multa, da mesma forma, não
comporta reparo.
Com efeito, não é o caso de declaração de
inconstitucionalidade da pena pecuniária imposta. Afinal, o próprio legislador
estabeleceu no preceito secundário do tipo penal os limites mínimo e máximo da
multa a ser aplicada, e a situação econômica do acusado foi considerada para a
fixação do valor de cada unidade pecuniária, que, no caso concreto, deu-se no
mínimo legal (fl. 77). Vale ressaltar, ainda, que a legislação aplicável (Lei no
6.368/76) previa situação muito mais benéfica ao réu nesse aspecto, uma vez que a
legislação que a revogou passou a prever o piso de 500 (quinhentos) dias-multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0011124-53.2018.8.26.0000 - COMARCA: Cubatão - VOTO No 004915
8
para o crime em questão, enquanto a norma revogada previa um piso de apenas 50
(cinquenta) dias-multa.
De mais a mais, o dispositivo legal apresenta
presunção de constitucionalidade e não foi declarada incompatibilidade com a Carta
Magna por meio de controle abstrato; não se vislumbra qualquer violação aos
princípios da individualização da pena, proporcionalidade ou razoabilidade. Sem
prejuízo, eventuais questões referentes à impossibilidade de cumprimento devem
ser formuladas perante o Juízo das Execuções, nos termos do artigo 168 e seguintes
da Lei no 7.210/84.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora